Tribunal: TJMT
Processo: 1017640-53.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017640-53.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DEVAIR SOARES DE SOUZA - CPF: 572.239.121-20 (APELANTE), FERNANDO CRUDE GOMES - CPF: 301.199.948-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA FUNDADA EM ELEMENTOS TÉCNICOS E GEORREFERENCIAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTUADO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. EMBARGO EM ÁREA REGULARIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA MULTA EM ADVERTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de auto de infração ambiental e termo de embargo lavrados por desmatamento irregular de 42,0157 hectares de vegetação nativa, em área localizada fora de APP ou reserva legal, sem a devida autorização do órgão ambiental.

II. Questão em discussão
2. Há cinco questões principais em discussão:
(i) saber se a ausência de encerramento do processo administrativo impede o ingresso da ação judicial;
(ii) saber se a inexistência de posse ou domínio formal sobre o imóvel afasta a responsabilidade administrativa ambiental;
(iii) saber se a omissão de dados temporais específicos sobre o desmatamento compromete a validade do auto de infração;
(iv) saber se é legítimo o embargo ambiental em área passível de regularização;
(v) saber se é possível converter a penalidade de multa em advertência ou serviços ambientais.

III. Razões de decidir
3. O interesse de agir está configurado diante da produção imediata de efeitos jurídicos dos atos impugnados, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/1988.
4. A responsabilidade administrativa por infrações ambientais pode recair sobre qualquer pessoa, física ou jurídica, que direta ou indiretamente contribua para o dano ambiental, conforme previsão da Lei nº 6.938/1981 e da LC/MT nº 38/1995.
5. A identificação do infrator foi realizada com base em metodologias técnicas adequadas, como cruzamento de dados de sistemas oficiais e uso de imagens de satélite, sendo válida a imputação da conduta ao apelante.
6. O auto de infração encontra-se suficientemente instruído com dados técnicos, coordenadas geográficas e relatório circunstanciado, atendendo aos requisitos legais e permitindo o exercício do contraditório.
7. O embargo da área, mesmo fora de APP ou reserva legal, é medida legítima, pois visa interromper a continuidade do dano ambiental e está amparado em comando normativo do Decreto Federal nº 6.514/2008 e da legislação estadual correlata.
8. A conversão da multa em advertência ou em serviços ambientais depende de adesão expressa ao programa estadual regulado pelo Decreto nº 1.436/2022, aplicável apenas a processos ainda não definitivamente julgados na via administrativa.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A instauração de ação judicial contra auto de infração ambiental não exige o prévio esgotamento da via administrativa, desde que os atos impugnados tenham produzido efeitos imediatos.
2. A responsabilidade administrativa ambiental alcança qualquer pessoa que, de forma direta ou indireta, concorra para o evento danoso, independentemente de ser titular formal da propriedade ou da posse da área.
3. A validade do auto de infração ambiental não depende da descrição detalhada da dinâmica temporal do desmatamento, desde que presentes dados objetivos que permitam a defesa.
4. É legítima a imposição de embargo ambiental em áreas passíveis de regularização, enquanto não comprovada sua regularização perante o órgão competente.
5. A conversão da multa simples em advertência ou em serviços ambientais depende de adesão ao programa regulamentado e da inexistência de decisão administrativa transitada em julgado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 6.938/1981, art. 3º, IV; LC/MT nº 38/1995, arts. 95, p.u., 116, §1º, 127; Decreto Federal nº 6.514/2008, arts. 5º, 6º e 15-B; Decreto Estadual nº 1.436/2022, arts. 17 e 62.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.640.243, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 07.03.2017; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.967.742, Rel. Min. Regina Helena Costa, T1, j. 24.10.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.141.100, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 05.10.2017.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DEVAIR SOARES DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de ato administrativo com pedido de tutela de urgência cautelar, mantendo a validade e eficácia do Auto de Infração e do Termo de Embargo/Interdição, fundamentando sua decisão na presunção de legitimidade dos atos administrativos e na ausência de provas capazes de infirmar tal presunção.

Extrai-se que o apelante foi autuado em 13/03/2024 por agente do órgão ambiental estadual por supostamente desmatar a corte raso 42,0157 hectares de vegetação nativa em área passível de supressão fora da reserva legal, sendo lavrados o Auto de Infração n° 1776002024 e o Termo de Embargo/Interdição n° 1776002124, cuja responsabilidade administrativa está sendo apurada no âmbito do Processo Administrativo n° 0008012024.

Em suas razões recursais, o apelante reitera os argumentos da inicial, acrescentando que a sentença:

(a) não enfrentou adequadamente os argumentos centrais acerca da ausência de nexo de responsabilidade subjetiva exigida para aplicação de sanção administrativa ambiental, conforme jurisprudência do STJ;

(b) desconsiderou prova documental idônea (matrícula imobiliária) que afasta seu domínio e posse sobre a área autuada;

(c) ignorou a exigência legal de detalhamento da dinâmica temporal do desmatamento, essencial para o exercício do contraditório e ampla defesa;

(d) acolheu de forma irrefletida a presunção de legitimidade dos atos administrativos, sem observar que se trata de presunção relativa (juris tantum) e não absoluta; e

(e) não enfrentou o argumento sobre a ilegalidade do embargo em área fora de APP ou reserva legal.

O apelante requer, assim, a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, declarando-se a nulidade do Auto de Infração n° 1776002024 e do Termo de Embargo/Interdição n° 1776002124. Subsidiariamente, reitera os pedidos de conversão da multa simples para advertência ou em serviços de preservação ambiental.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, arguindo preliminarmente a ausência de interesse de agir ou subsidiariamente a suspensão do processo, uma vez que o processo administrativo ainda não foi definitivamente julgado na esfera administrativa. No mérito, defendeu a validade da autuação, a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos, a suficiência dos elementos para o exercício da ampla defesa e contraditório, a legalidade do termo de embargo e a regularidade da aplicação da penalidade de multa.

A manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pela ausência de interesse processual para intervir ativamente na presente ação, por entender que a matéria discutida não envolve interesses sociais, coletivos ou individuais indisponíveis, nem qualquer das hipóteses do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

- DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.

O Estado de Mato Grosso suscita preliminarmente a ausência de interesse de agir ou subsidiariamente a suspensão do processo, sob o fundamento de que o processo administrativo ainda não foi definitivamente julgado na esfera administrativa.

A preliminar não merece acolhimento. O interesse de agir configura-se pela presença do binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional. No caso em análise, a necessidade está evidenciada pela resistência do Estado em atender à pretensão do autor, materializada na lavratura do auto de infração e do termo de embargo, que produzem efeitos imediatos na esfera jurídica do administrado.

Como cediço, não se exige o esgotamento da via administrativa para o acesso ao Poder Judiciário, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Ademais, os atos administrativos impugnados já produziram efeitos concretos, como a imposição de multa e o embargo da área, justificando o interesse processual do autor em buscar a tutela jurisdicional.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRÉVIO REQUERIMENTO OU EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR. RECONHECIMENTO DO INDÉBITO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1. No tocante à necessidade de exaurimento prévio da via administrativa para o ingresso de demanda judicial, o entendimento das duas Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte é no sentido de que o não-esgotamento da via administrativa não resulta em falta de interesse de agir capaz de obstar o prosseguimento do pleito repetitivo. 2. Agravo regimental não-provido. (STJ - AgRg no REsp: 1190977 PR 2010/0073668-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/08/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2010)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FUNDO 157. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1954342 RS 2021/0248738-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Nesse sentido, sendo o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça de que não se faz necessário o esgotamento da via administrativa para se ingressar na via judicial, a preliminar de ausência de interesse de agir é
REJEITADA
.

Passa-se, agora, a analisar o
meritum causae
.

O cerne da controvérsia reside na análise da legalidade e validade dos atos administrativos impugnados, quais sejam, o Auto de Infração n° 1776002024 e o Termo de Embargo/Interdição n° 1776002124.

O apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando que o imóvel não lhe pertence, não está sob sua posse e o desmatamento não foi promovido por ele, conforme comprovaria a matrícula imobiliária juntada aos autos, que indica como proprietários Plínio Cesar Vieira de Oliveira (39,9355ha) e Vanyr Maria de Oliveira Louzada e Pedro Borges Louzada (48,5355ha).

Da sentença recorrida, em síntese, extrai-se que:

“No caso dos autos, da análise do auto de infração n. 1776002024 e do termo de embargo/interdição n. 1776002124, bem como do Relatório Técnico n. 0000008397 de 13.03.2024, verifica-se que o órgão ambiental estadual constatou, mediante vistoria realizada em 06/03/2024, com base em coordenadas geográficas e polígonos de desmates detectados por meio de monitoramento contínuo realizado com imagens de satélites da plataforma SCCON e sistema de alertas semanais, desmate a corte raso totalizando 42,0157 hectares de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente. A tese da parte autora de que há ilegitimidade passiva, ausência de nexo causal, nulidade do Auto de Infração e nulidade do embargo não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. Reforço o que já foi dito anteriormente, que cabe ao infrator o ônus da prova quando sua pretensão está consubstanciada na invalidação de ato administrativo, afastando as presunções que lhe são inerentes – veracidade e legitimidade –, mormente quando a conduta ilícita que lhe é atribuída infringe norma legal que tutela o meio ambiente. Com efeito, o procedimento administrativo seguiu as formalidades legais, com motivação adequada baseada em relatório técnico fundamentado, que identificou precisamente a localização do desmatamento por meio de coordenadas geográficas. Conclui-se, portanto, que a parte requerente não se desincumbiu do ônus que lhe compete, qual seja, o de demonstrar que “não se enquadra no conceito de poluidor trazido no art. 3º, inciso IV da Lei 6.938/81”. Ao contrário do alegado, a documentação acostada aos autos demonstra que o agente de fiscalização agiu no estrito cumprimento de suas atribuições legais, lavrando o auto de infração com base em constatação técnica objetiva, mediante vistoria in loco e análise de imagens de satélite. A justificativa da Administração, de que o ato se baseou no poder de polícia ambiental e na constatação de infração em flagrante, com desmatamento de área significativa sem a devida autorização, se mostra suficiente e adequada para validar o ato administrativo praticado. Quanto ao termo de embargo, conforme estabelece o art. 15-B do Decreto n. 6.514/2008, "a cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade". Da mesma forma, o art. 17 do Decreto Estadual n. 1.436/2022 dispõe que "a cessação das penalidades de Embargo/Interdição dependerá de assinatura de termo de compromisso que corrija a infração ou decisão da autoridade ambiental competente para julgar o auto de infração, que será prolatada mediante a apresentação pelo autuado de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade". Verifica-se que o processo administrativo n. 000801/2024 ainda tramita perante o órgão ambiental, não havendo notícia de que a parte requerente tenha promovido a regularização da área ou apresentado a documentação necessária para a cessação do embargo. A medida do embargo, no caso concreto, revela-se proporcional ao dano causado, considerando a extensão significativa da área desmatada (42,0157 hectares) sem a devida autorização ambiental, em consonância com o princípio da prevenção e precaução que norteiam o direito ambiental. Diante de tais premissas, não restaram demonstrados os vícios alegados pela parte requerente. Os atos administrativos impugnados foram praticados em conformidade com a legislação aplicável, observando-se os princípios da legalidade, motivação e proporcionalidade. A presunção de legitimidade dos atos não foi elidida pelo conjunto probatório apresentado. Portanto, o auto de infração n. 1776002024 e o termo de embargo/interdição n. 1776002124 são válidos e devem produzir seus efeitos legais até que seja comprovada a regularização da área nos autos do processo administrativo competente. 2. DISPOSITIVO. Ante o exposto e em consonância com a fundamentação supra: 2.1. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, mantendo a validade e eficácia do Auto de Infração n. 1776002024 e do Termo de Embargo/Interdição n. 1776002124, ambos lavrados em 13.03.2024, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 2.2. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.”

Da análise dos documentos carreados aos autos, sobretudo do Relatório Técnico n° 0000008397, de 13/03/2024, verifica-se que a autuação decorreu de uma ação de fiscalização ocorrida
in loco
, na qual se confirmou a existência do questionado desmatamento.

A identificação do responsável pelos danos ambientais se deu por meio de "cruzamento de informações e cadastros, o uso do software ArcGis" e consultas a sistemas do órgão ambiental (SICAR, SIMCAR, SIMLAM, SIGA, ESAC, APF, DLA e protocolo SAD) e de outras instituições (INCRA, IBAMA, CREA), metodologia que se mostra adequada e suficiente para a identificação do infrator.

Ademais, o conceito de poluidor, sob o regime da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n° 6.938/1981), é amplo, abrangendo todo aquele que tenha contribuído ou estivesse em condições de contribuir para o evento nocivo, seja pessoa física ou jurídica:

"Art. 3° Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

(...)

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;"

No mesmo sentido, o Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar Estadual n° 38/1995) estabelece:

"Art. 95. Para os efeitos deste Código, considera-se infração administrativa toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente ou que importe em inobservância das normas previstas nesta lei complementar e demais atos normativos, incluída a legislação federal pertinente.

Parágrafo único. Respondem pela infração, conjunta ou separadamente, todos aqueles que, de qualquer forma, concorrerem para sua prática ou deixarem de adotar medidas preventivas destinadas a evitar a sua ocorrência."

Assim, pouco importa a que título o apelante possua o imóvel em questão, uma vez que a legislação ambiental considera poluidor todo aquele que tenha contribuído ou estivesse em condições de contribuir para o evento nocivo.

O apelante não logrou êxito em colacionar provas robustas e capazes de demonstrar que não teve qualquer participação, ainda que indireta, no evento danoso. A mera juntada da matrícula imobiliária não é suficiente para afastar sua responsabilidade, especialmente considerando que a autuação se baseou em diversos sistemas de informação e em vistoria
in loco
, como destacado alhures.

Quanto à alegação de que a responsabilidade administrativa ambiental seria subjetiva, exigindo-se a demonstração do elemento subjetivo (dolo ou culpa) e do nexo causal entre a conduta e o dano, cumpre destacar que, no caso em análise, tais elementos estão presentes. A identificação do apelante como responsável pelo desmatamento se deu por meio de metodologia adequada e suficiente, e sua conduta (desmatamento sem autorização) está diretamente relacionada ao dano ambiental constatado.

O apelante sustenta, ainda, que o Auto de Infração seria nulo por não estar instruído com a dinâmica de desmatamento, com identificação do ano e mês da prática da infração, conforme exigiria o art. 7º, §2º do Decreto Estadual n° 1436/2022.

Conforme se verifica dos autos, a autuação encontra-se instruída com o Relatório Técnico n° 0000008397, de 13/03/2024, o qual traz todos os elementos necessários ao exercício da defesa da parte autuada, sobretudo no tocante à localização e à extensão do desmate autuado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. EXIGÊNCIA DE DOLO OU CULPA. MULTA. CABIMENTO EM TESE. 1. Segundo o acórdão recorrido, "a responsabilidade administrativa ambiental é fundada no risco administrativo, respondendo, portanto, o transgressor das normas de proteção ao meio ambiente independentemente de culpa lato senso, como ocorre no âmbito da responsabilidade civil por danos ambientais" (e-STJ fl. 997). 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, como regra a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo dolo ou culpa para sua configuração. Precrdentes: REsp 1.401.500 Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2016, AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 7/10/2015, REsp 1 .251.697/PR, Rel. Ministro. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/4/2012. 3. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1640243 SC 2016/0308916-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. CARÁTER SUBJETIVO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 618/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - No que tange à controvérsia recursal, de fato, consoante estampa o acórdão recorrido, esta Corte firmou entendimento segundo o qual a responsabilidade administrativa ambiental tem caráter subjetivo, exigindo-se a demonstração de dolo ou culpa e do nexo causal entre conduta e dano. III - Contudo, ao consignar que, tratando-se de responsabilidade subjetiva, "[...] o ônus da sua demonstração é do órgão fiscalizador/atuante" (fl. 2.529e), o tribunal de origem não observou a orientação deste Tribunal Superior segundo a qual, em homenagem ao princípio da precaução, impõe-se a inversão do ônus da prova nas ações civis ambientais, de modo a atribuir ao empreendedor a prova de que o meio ambiente permanece hígido, mesmo com o desenvolvimento de sua atividade. IV - Tal entendimento, outrossim, foi cristalizado no enunciado da Súmula n . 618 desta Corte: "a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental". V - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1 .021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.VI - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1967742 PR 2021/0280051-0, Relator.: REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 24/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2022)

Logo, qualquer questionamento acerca das constatações efetivadas pelos agentes fiscais, inclusive quanto à data da efetivação do desmate, deve vir acompanhado de provas robustas produzidas pela parte interessada, sobremodo porque, conforme visto, os atos administrativos são revestidos de presunção de legitimidade e veracidade.

O apelante argumenta, também, que seria nulo o Termo de Embargo também lavrado em decorrência da infração ambiental, uma vez que o desmate em questão se deu fora de área de reserva legal e de área de preservação permanente.

Contudo, a tese não prospera. Como cediço, a lavratura do competente termo de embargo é mera consequência do comando inserto no §1º do art. 116 da LCE n° 38/1995 e do art. 6º do Decreto Estadual n° 1986/2013, que assim aduzem, respectivamente:

"Art. 116. O embargo deve paralisar a obra ou atividade e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.

§1º O embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais."

"Art. 6º O Embargo/Interdição de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade de dano ambiental."

De fato, a lavratura do competente termo de embargo/interdição era mera decorrência de lei, sobretudo porque na área embargada estava sendo exercida atividade ilícita, e a única forma de cessá-la, visando à proteção do meio ambiente, seria com a aplicação do embargo.

Ademais, o art. 15-B do Decreto Federal n° 6.514/08 é claro ao exigir a comprovação prévia da regularização da área antes que a mesma seja desembargada:

"Art. 15-B. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da autoridade ambiental após a apresentação por parte do autuado de documentação que regularize a obra ou atividade."

No mesmo sentido é o art. 17 do Decreto 1436/2022, que estabelece que a cessação das penalidades de Embargo/Interdição dependerá de decisão da autoridade ambiental competente para julgar o auto de infração e será prolatada mediante a apresentação pelo autuado de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade.

A propósito:

“DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO EM ÁREA PASSÍVEL DE SUPRESSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do Termo de Embargo n.º 4603001424, referente ao imóvel denominado Fazenda Serra Formosa, no município de São Pedro da Cipa/MT. A decisão permitiu a exclusão do nome da parte recorrida da lista de áreas embargadas e a continuidade das atividades rurais no local até julgamento de mérito ou contraordem judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em avaliar: (i) se os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência, previstos no art. 300 do CPC/2015, foram preenchidos, considerando a probabilidade do direito e o perigo de dano; (ii) se é desproporcional a manutenção do embargo ambiental em área passível de supressão e registrada no Cadastro Ambiental Rural (CAR). III. Razões de decidir 3. A legislação ambiental exige avaliação prévia e autorização do órgão competente para atividades que envolvam supressão de vegetação nativa, o que não ocorreu no caso em tela. Contudo, a área desmatada encontra-se fora da reserva legal e é passível de regularização ambiental. 4. A desproporcionalidade do embargo total foi evidenciada, causando impacto severo às atividades econômicas da parte recorrida, sem comprovação de danos ambientais irreversíveis. 5. A decisão recorrida observa o equilíbrio entre proteção ambiental e desenvolvimento sustentável, conforme os arts. 225 e 170, inc. I, da CF/1988, e não demonstra risco de periculum in mora inverso. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "A suspensão do Termo de Embargo em área ambientalmente regularizável é admissível, desde que demonstrada a proporcionalidade da medida e a ausência de danos ambientais irreversíveis." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 170, I, e 225; CPC/2015, art. 300; Decreto Federal n.º 6.514/2008, arts . 16 e 108; Decreto Estadual n.º 1.436/2022, art. 18. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n.º 1030452-33.2023.8 .11.0041, Rel. Des. João Carlos Ribeiro, j. 15.09.2023; STJ, REsp n.º 1 .749.047, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 12.06.2018. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10324072520248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2025)

Logo, considerando que o apelante não comprovou a regularização ambiental da área embargada até a presente data, fica evidente que não há que se falar em desembargo.

O apelante defende que teria que ser previamente advertido antes de receber a multa de forma direta. Contudo, a advertência, ao contrário do que afirmado na inicial, não é pressuposto para a aplicação de nenhuma outra penalidade, inclusive a de multa, notadamente porque assim preceituam os artigos 5º e 6º do Decreto Federal n° 6.514/2008:

"Art. 5º A sanção de advertência poderá ser aplicada mediante a lavratura de auto de infração para as infrações administrativas de menor lesividade ao meio ambiente, garantidos a ampla defesa e o contraditório.

§1º Consideram-se infrações administrativas de menor lesividade ao meio ambiente aquelas em que a multa máxima cominada não ultrapasse o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ou que, no caso de multa por unidade de medida, a multa aplicável não exceda o valor referido."

"Art. 6º A sanção de advertência não excluirá a aplicação de outras sanções."

Sendo assim, diante de tais ponderações, evidente que a aplicação de multa está em perfeita sintonia com a legislação pátria e que não há, portanto, nada que possa ensejar a pretendida declaração de nulidade da mesma.

Quanto à alegação de que a penalidade de multa que lhe fora aplicada deveria ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.

Contudo, em que pese a tentativa empreendida, urge destacar que o requerente não pode se valer da regra estatuída pelo mencionado art. 127 da Lei Complementar n° 38/1995, que instituiu o programa de conversão de multas ambientais em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.

Como se sabe, o Decreto Estadual n° 1436/2022, o qual regulamentou o Programa de Conversão de Multas Ambientais de que trata o art. 127 da LCE n° 38/1995, estabeleceu de forma clara que o benefício pretendido somente deve ser aplicado àqueles processos administrativos que ainda não tenham sido contemplados com decisões transitadas em julgado:

"Art. 62. Fica instituído o Programa de Conversão de Multas Ambientais da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso, órgão executor da política ambiental integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA.

§1º O Programa de Conversão de Multas Ambientais da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso se aplica aos processos administrativos oriundos de autos de infração até o trânsito em julgado administrativo."

De acordo com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, temos que:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALIDADE DA MULTA AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA ADVERTÊNCIA. REVISÃO DO VALOR DA PENALIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, para a validade da aplicação das multas administrativas previstas na Lei nº 9.605/1998, não há obrigatoriedade da prévia imposição de advertência
. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem acerca da legitimidade da multa aplicada pelo IBAMA e do quantum estabelecido para a reprimenda, tal como proposta pela recorrente, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1141100 PE 2017/0181234-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 05/10/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2017) (destaquei)

Feitas tais considerações, cabe destacar que, compete ao apelante deduzir o pedido de adesão ao programa, instruído com o pertinente projeto, perante a autoridade administrativa competente, a qual, por sua vez, após detida análise, verificará o preenchimento de todos os requisitos expressos no Decreto Estadual n° 1436/2022 e dará a palavra final quanto à possibilidade ou não da proposta.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

mantendo integralmente a sentença recorrida. Por conseguinte,
MAJORO
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025